Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711891-10.2020.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por THIAGO DE CASTRO MARTINS em favor de GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM, VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA e MATHEUS GEORGE DA SILVA ALVES, esse último não cadastrado no sistema em razão da ausência do CPF, sob o argumento de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, tendo em vista que, mesmo com a decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal n. 0705021-43.2020.8.07.0001, deferindo parcialmente o pedido da Defesa e relaxando a prisão, os pacientes permanecem encarcerados preventivamente, por força de feito que tramita na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, autos n. 0702305-92.2020.8.07.0017, cuja denúncia sequer foi oferecida, apesar de os pacientes estarem presos desde 18/01/2020, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e artigos 147, caput e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e 288, caput, todos do Código Penal (ameaça, roubo majorado e associação criminosa). A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, frente à necessidade de maiores esclarecimentos sobre as questões ora discutidas, solicitem-se informações ao douto Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, com urgência, tendo em vista que, conforme constam nos autos, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que deferiu o pedido de relaxamento de prisão, declinou de sua competência para a Vara Criminal do Riacho Fundo, em razão da ausência de conexão entre os crimes de tráfico de drogas e aqueles previstos nos artigos 147, caput; 157, §2o, inciso II e §2o-A, I; e 288, caput, todos do Código Penal. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator